Tribunal: TJES
Processo: 5001927-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001927-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em ação de indenização por responsabilidade civil, determinando o recolhimento de custas sob pena de cancelamento da distribuição.

A agravante sustenta hipossuficiência financeira, comprovada por declaração e documentos de renda, indicando remuneração inferior a dois salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e dos documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas por prova inequívoca em sentido contrário.
5. O magistrado pode exigir comprovação adicional quando houver dúvida fundada, devendo, contudo, fundamentar a negativa com base em critérios objetivos.
6. No caso, a agravante comprovou renda líquida mensal aproximada de R$ 1.473,29, valor que evidencia limitação financeira diante das despesas ordinárias.
7. Inexistem elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza.
8. A concessão da gratuidade não exige estado de miserabilidade absoluta, mas apenas a impossibilidade de arcar com custas sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser afastada apenas por prova inequívoca em contrário. 2. Comprovada renda modesta e inexistindo elementos que infirmem a alegação, é devida a concessão da gratuidade da justiça.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001927-43.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO

AGRAVADO
S
:
S
AMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA., FUNDACAO RENOVA.

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física, basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário.
1

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária.
2

Isso porque o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da hipossuficiência jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.
3

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr., a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.
4

À vista de tais considerações, o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

E na verificação das informações conditas nos autos, colhe-se que a agravante demonstrou, de forma clara e documentalmente comprovada a alegada hipossuficiência econômica.

Os comprovantes de rendimento anexados demonstram que a recorrente, servidora pública municipal ocupante do cargo de Assistente de Educação, possui remuneração líquida de aproximadamente R$ 1.473,29 (mil quatrocentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos).

Esse valor mensal, por si só, já denota limitação na capacidade financeira da parte agravante, sobretudo se consideradas as despesas básicas ordinárias que qualquer cidadão suporta, como alimentação, moradia, transporte e saúde.

Tal situação se revela suficiente para comprovar que o custo processual inviabilizariam o acesso à jurisdição sem prejuízo à sua subsistência.

Assim, nesta fase de cognição sumária, a documentação acostada é suficiente para manter a presunção de veracidade da declaração de pobreza e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

Averbe-se, outrossim, que o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Já assentou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que o indeferimento da assistência judiciária gratuita deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o que não se verifica neste caso.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189017171, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Des.
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

1
Theotonio Negrão, CPC, 39ª ed., 2007, Ed. Saraiva, pg. 1293. (STJ - AgInt no AREsp 793.487/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017).

2
(STJ - AgInt no AREsp 829.192/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016).

3
(STJ-4ª T., Resp 604.425, rel. min. BARROS MONTEIRO, j. 7.2.06, não conheceram, v.u., DJU 10.4.06., p. 198). Theotonio Negrão, CPC, 39ª ed., 2007, Ed. Saraiva, pg. 1293.

4
Nelson Nery Jr., CPC, 9ª ed., Ed. RT, pg. 1184.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)